Tribunal: TJDFT
Processo: 0000050-79.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000050-79.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20323260, o SINDIRETA pediu, em síntese, a revogação da suspensão do feito. Requereu ainda o saneamento em relação aos substituídos não anuentes. Por fim, postulou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos. Instado a se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21111045). É o relatório. Decido. O processo foi suspenso, conforme decisão ID: 10892228. Passando em revista os autos, verifica-se que os servidores HELEN CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (ID 10892109 – pp 2/4) e GUILHERME CHRISTIAN RUAS PEREIRA (ID 10892122 - pp. 2/5) foram excluídos do feito, ante o reconhecimento de litispendência/coisa julgada. Satisfeita a obrigação, a execução foi julgada extinta em relação aos anuentes HAROLDO MATOS SANTANA e GLEIDSON GONZAGA DE ARAÚJO (ID: 10892122 - pp. 2/5). Limitou-se o período exequendo em relação à GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA NERES (ID: 10892166 - pp. 3/5). No ID: 10891956 – pp. 3/6, foram arbitrados os honorários da execução e autorizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais, majorados no ID: 10892055, em 20% (vinte por cento). Prosseguem na ação os servidores GIOVANA CHAVES DE SANT ANNA, GRAZIELLA GOMES NASCIMENTO, GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS, GLAUCIENE MARIA GONCALVES SEIXAS, GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA NERES e HARLICE DOS SANTOS CELESTINO. A despeito da documentação contida nos autos, a filiação dos não anuentes ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação ID: 10892009 - p. 4; o vínculo de cada um deles com a Administração do Distrito Federal pelas declarações ID: 10892009 (p. 7, 8, 10 e 12), ID: 10892021 (p. 2) e ID: 10892160 - p. 6; o ineditismo da demanda evidencia-se pelas certidões de ações cíveis e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados no ID: 10892009 - p. 16, 18, 20, 22, 26 e 30, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Ressalva-se, porém, que o vínculo com a administração em relação a todos os servidores não anuentes deu-se pelo tempo em que concedido o benefício vindicado, exceto quanto à GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA NERES (ID: 10892166 - p. 3/5). Lado outro, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, constata-se divergência no sobrenome da substituída HARLICE DOS SANTOS CELESTINO ao cotejar os documentos vistos no ID: 10892009 (p. 4) e ID: 10892009 – (p. 12). Cumpre ao substituído processualmente diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 do CNJ, tendo em vista os dados constantes do PJe serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Diante disso, abro vista dos autos ao exequente para esclarecer a discrepância no nome da substituída, carreando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de nome e/ou sobrenome. Antes, porém, proceda a laboriosa Secretaria a exclusão de HELEN CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, conforme determinado no ID: 10892109, do rol dos substituídos nesta execução e nos respectivos embargos (PJe n. 0013709-58.2008.8.07.0000) I. Brasília, 11 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador